Tribunal: TJPA
Processo: 0901611-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0901611-97.2022.8.14.0301

APELANTE: RENATO JOSE DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0901611-97.2022.8.14.0301

RECORRENTE: RENATO JOSÉ DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Renato José da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido formulado, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante de acidente de trajeto com fratura em membro superior e alegada sequela funcional permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, devido quando as sequelas decorrentes de acidente implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4.

A função de vigilante exercida pelo autor exige mobilidade plena dos membros superiores, mas o laudo pericial judicial atestou que não houve redução da capacidade laborativa, apenas discreta limitação de movimento no ombro esquerdo.

5.

O laudo foi considerado tecnicamente suficiente, não havendo elementos nos autos que o infirmem, nos termos do art. 479 do CPC.

6.

A impugnação genérica da perícia, desacompanhada de prova técnica em sentido contrário, não autoriza a desconsideração do laudo judicial.

7.

A jurisprudência majoritária exige a demonstração objetiva da redução funcional para o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

2.

A constatação de discreta limitação funcional sem repercussão na capacidade laboral não é suficiente para ensejar a concessão do benefício.

3.

O laudo pericial judicial, quando conclusivo e tecnicamente fundamentado, prevalece na aferição da existência ou não de incapacidade laborativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 272, 371, 479, 487, I, e 178.

Jurisprudência relevante citada
: TRF3, Recurso Inominado Cível nº 5002813-07.2022.4.03.6342, Rel. Juíza Gabriela Azevedo Campos Sales, j. 18.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0112113-41.2016.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.10.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo Autor Renato José da Silva, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATO JOSÉ DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, indeferindo a concessão de benefício de auxílio-acidente.

Historiando os fatos, RENATO JOSÉ DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 06 de novembro de 2015, sofreu acidente de trajeto de trabalho, ocasionando gravíssima fratura no braço esquerdo (CID10-S42) e na clavícula (CID10-S42.0), circunstâncias que lhe teriam causado severas limitações físicas permanentes, com repercussão em sua capacidade laborativa, então exercida na função de vigilante.

Sustentou que, mesmo diante da redução de sua aptidão física, foi surpreendido por decisão administrativa que indeferiu a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Pleiteou, pois, o reconhecimento da redução parcial e permanente de sua capacidade laboral e, em consequência, a condenação do INSS à concessão do benefício requerido, com o pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de primeiro grau (ID 25563546), que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...] Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo
IMPROCEDENTE

o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 25563547).

Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a tempestividade do apelo, destacando que a ciência da sentença se deu em 18/11/2024, tendo o recurso sido protocolado em 10/12/2024, dentro do prazo legal.

No mérito, sustenta que a decisão de primeiro grau não examinou adequadamente os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Argumenta que estão presentes os três pressupostos legais exigidos para a concessão do benefício: a ocorrência de acidente de qualquer natureza, a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente.

Ressalta que sua função de vigilante exige pleno uso dos membros superiores, cuja mobilidade e força foram prejudicadas em virtude das fraturas sofridas.

Aponta que, conforme laudo pericial constante nos autos, há evidências de perda de força e mobilidade, comprometendo suas atividades habituais. Reforça que a sequela funcional impacta significativamente o exercício de sua profissão e que mesmo a limitação parcial, conforme orientação do STJ no Tema 416, é suficiente para a concessão do benefício, ainda que mínima a redução de capacidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, com a concessão do auxílio-acidente, além da condenação do apelado nas verbas sucumbenciais, custas e demais encargos processuais.

Certificou-se nos autos que, embora devidamente intimado, o recorrido INSS deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação (ID 25563550).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 25565435, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Ilustre Procurador de Justiça Cível Nelson Pereira Medrado, em parecer de ID 26000230, manifestou-se nos autos, abstendo-se de intervir no feito por entender que a matéria versa sobre direito individual disponível, e que não se configura nenhuma das hipóteses que demandam a atuação ministerial, conforme Recomendação n.º 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação, sendo ainda recebido no duplo efeito.

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente a referida ação.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por incapacidades, garantindo meios indenizatório.

É um benefício indenizatório que visa compensar o segurado que sofreu um acidente ou doença que resultou em sequelas permanentes e reduziu sua capacidade de trabalho.

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está capaz para exercer sua atividade laborativa.

No caso dos autos, a apelante informa que trabalha na função de ajudante de vigilante, função que exige esforço físico dos membros superiores, e sustentou que devido ao grave acidente, passou a ter uma série de limitações e sequelas que causam dificuldades de executar várias tarefas em suas funções laborais.

Por se tratar de benefício previdenciário, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o segurado efetivamente encontra-se com sequelas para exercer sua atividade laboral habitual.

Ademais, a simples alegação de falta de expertise do perito não é suficiente para justificar a produção de uma nova prova pericial. A impugnação do laudo pericial sem elementos probatórios não invalida a perícia.

Pois bem, conforme a conclusão do referido laudo, no exame realizado no apelante (Id. 22636136), o recorrente não apresenta sequelas para o exercício de sua atividade. A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“DISCUSSÃO e CONCLUSÃO: - Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas são decorrentes do acidente do trabalho, ocorrido em 06.11.15, quando sofreu luxação do ombro esquerdo e fratura de clavícula esquerda, submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico, com sucesso, resultando em discreta limitação dos movimentos do ombro esquerdo. - A parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, e sim discretas limitações que não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.”

Por conseguinte, como bem ressaltou o juízo
a quo
na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrada a incapacidade laborativa do apelante para o trabalho, sendo que a lesão por ventura existente, não produz reflexos na atividade laborativa do segurado, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito do recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes arestos do egrégio TRF 3 e deste E. TJPA:

“EMENTA PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO IDENTIFICA INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A CONCLUSÃO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da sentença. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, sob o fundamento de que a prova pericial não apontou incapacidade laborativa. 2. Requisitos para a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade. Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) serão devidos mediante preenchimento os seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral. 3. Distinção entre doença e incapacidade. Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais, frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais essa pessoa esteja qualificada. Quando as doenças limitam ou impedem o desempenho dessas atividades, caracteriza-se a incapacidade. Caso contrário, há uma doença que - paralelamente aos cuidados e tratamentos que se façam necessários - permite que o indivíduo exerça sua função habitual ou se habilite para outras funções. Em suma: a existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho. 4. Prova pericial. A prova pericial produzida neste feito não demonstrou incapacidade laborativa, quer no momento atual, quer em período pretérito não contemplado pelo INSS. Embora constatado quadro de dor lombar baixa, a prova pericial foi contundente no sentido de que a doença não impede o desempenho da atividade habitual da parte autora, tampouco reduz sua capacidade para tanto. Com efeito, consta do laudo que: “De acordo com os dados obtidos o periciado apresenta quadro de dor lombar baixa (M545), que no momento o afeta significativamente, lhe ocasionando comorbidades, contudo, incapacidade não comprovada em exame físico ou documental. Deverá continuar a acompanhar e tratar a patologia. Considerando-se: a idade do periciando, sua qualificação profissional, as doenças diagnosticadas, as limitações inerentes às mesmas e as exigências da atividade exercida, não foi caracterizada situação de incapacidade para exercer atividade profissional formal remunerada com finalidade da manutenção do seu sustento. Não caracterizado comprometimento para realizar as atividades de vida diária, tem vida independente, não necessita de supervisão ou assistência de terceiros para o desempenho de tais atividades, como alimentação, higiene, locomoção, despir-se, vestir-se, comunicação interpessoal, entre outras. [...] Do acima exposto e discutido, com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se: Não foi caracterizada situação de incapacidade laborativa para exercer trabalho formal remunerado com finalidade da manutenção do sustento”. 5. Razões para o acolhimento das conclusões periciais. As queixas da parte autora foram devidamente analisadas no laudo, que é claro e bem fundamentado quanto à ausência de incapacidade para o trabalho. Divergências entre o laudo pericial e os atestados apresentados pela parte autora não elidem o resultado da prova pericial neste caso concreto. Os exames e diagnósticos oriundos de outros serviços de saúde, não obstante sua importância como elemento de convicção, não desempenham a mesma função que o laudo judicial - elaborado por profissional equidistante das partes. Além disso, não apresentam razões técnicas que levem à rejeição das conclusões periciais, na forma do art. 479 do CPC. De outro giro, não há elementos que permitam afastar os resultados da perícia e, por via de consequência, da sentença que os acolheu como razão de decidir. 6. Dispositivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora. 7. Honorários. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões. 8. É o voto.” (TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5002813-07.2022.4.03.6342, Relator: GABRIELA AZEVEDO CAMPOS SALES, Data de Julgamento: 18/12/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 30/12/2023)

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. ARTS. 59 E 61 DA LEI Nº. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de auxílio-doença acidentário formulado pelo recorrente (demandante). 2. O Juízo sentenciante rejeitou a pretensão do autor com fundamento no laudo pericial, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa. 3. O apelante não questionou a especialidade da perita no momento oportuno, o que enseja a preclusão. Incidência do art. 278 do CPC. Afastada a preliminar de nulidade da prova pericial. 4. O auxílio doença acidentário, instituído pela Lei 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar temporariamente incapacitado para o trabalho, por mais de quinze dias consecutivos, em razão de acidente de trabalho ou de doença ocupacional. e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente. 5. O magistrado considerou a conclusão exarada pela perita, a qual atesta, de forma categórica, que o diagnóstico referente à coluna do autor não acarreta inaptidão para o trabalho. 6. Não estando incapacitado para o exercício de sua atividade habitual, tampouco para trabalhos diversos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0112113-41.2016.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
.”

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico da Apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se verifica a necessidade de estabelecimento do auxílio-acidente.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo,
CONHEÇO
do Recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/06/2025